Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PECUNIÁRIA. SOBRESTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1.106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.925.861, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu ser vedada a unificação automática das penas quando houver condenação à pena restritiva de direitos superveniente à pena privativa de liberdade em execução. (Tema no 1.106).

2. É admissível o reconhecimento da impossibilidade momentânea do apenado em arcar com pena pecuniária durante o cumprimento de reprimenda corporal em regime fechado, justificando-se sua suspensão, até que sobrevenha circunstância que permita o atendimento simultâneo das medidas, a exemplo da progressão do regime.

3. Agravo provido.